Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 241 DO STJ. CONDENAÇÕES DISTINTAS. NÃO OCORRÊNIA DE BIS IN IDEM. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante o teor da Súmula 241 do STJ, é vedada a utilização de uma mesma condenação para fins de negativação do vetor antecedentes e para a agravante da reincidência. Acaso haja mais de uma condenação e uma seja sopesada para elevar a pena-base e outra para a elevar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em bis in idem ou violação à Súmula.

2. A prática de crime no curso de execução penal em meio aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

3. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado quando tanto os antecedentes quanto a reincidência – além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente – projetam seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, seja para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, seja para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídico-legais distintas.

4. Recurso conhecido e não provido.